Tribunal: TJMT
Processo: 1022926-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022926-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (AGRAVADO), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (AGRAVADO), LIVIA HARUMI TAKAHASHI - CPF: 038.433.041-06 (AGRAVADO), MARLI TIEMI TAKAHASHI - CPF: 016.015.959-80 (AGRAVADO), SILVANA MEGUMI TAKAHASHI - CPF: 908.559.149-04 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POUCOS DIAS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – VIABILIDADE – TEMA 1145 DO STJ – PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro
.” (Tema 1145 do STJ).

Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais.

Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022926-72.2023.8.11.0000 da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu o processamento da Recuperação Judicial.

O agravante alega que os agravados não juntaram a documentação exigida pelo art. 51 da Lei 11.101/05.

Aduz que o registro na Junta Comercial foi realizado cinco dias antes do pedido de RJ, e não 2 anos antes, como manda o art. 48 da Lei 11.101/05.

Acrescenta que “
a Escrituração Contábil tendente a suprimir o interregno bienal também restou incompleta, não podendo se admitir como comprovação, nos termos do art. 48, §2o de Lei n.o 11.101/05
”.

Argumenta também que, diferentemente do que afirmam, o cultivo de soja e de milho não era a principal atividade que exerciam.

E mais, que “
se utilizaram da condição de proprietários de imóveis rurais e do fato de terem realizado diversas operações financeiras com as instituições bancárias para proceder com o ajuizamento do pedido recuperacional
”, portanto não podem ser considerados produtores rurais, nos termos do art. 971 do Código Civil.

Insurge-se contra o deferimento da consolidação substancial, visto que não estão preenchidos os requisitos elencados no art. 69-J da Lei 11.101/05, e que o caso não foi analisado com profundidade, como era necessário.

Argui que, “
Além de não terem apresentado plano individual, as empresas em recuperação também não observaram o disposto no art. 69-G, §1o, da lei 11.101/05, já que deixaram de anexar aos autos, de forma individualizada, a documentação exigida pelo art. 163, §6o da citada lei
”.

Pugna pela reforma da decisão para “
não conceder a recuperação judicial aos agravados, ou ao menos, impedindo-os de o fazerem em consolidação substancial
”.

Contraminuta no ID. 186606686.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (ID. 192070653).

Manifestação do Administrador Judicial no ID. 199743689.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4-7-2023, os agravados e Marli Tiemi Takahashi, Silvana Megumi Takahashi e Agrícola Takahashi Ltda. formularam em litisconsórcio ativo pedido de Recuperação Judicial em consolidação processual e substancial, sob a justificativa de formação de grupo econômico familiar denominado “Grupo Takahashi”.

Em 7-7-2023 foi determinada a emenda da inicial para a juntada de diversos documentos, sobretudo da empresa Agrícola Takahashi – “
extratos bancários, relação de bens particulares de seus sócios, relação de funcionários e bens que integram seu ativo imobilizado, documentos estes exigidos pela lei de regência (artigo 51, VI, IV, VII e XI, da LRF)”
– (ID. 122662600, 1o grau). No mesmo ato, foi nomeado perito para verificação prévia.

A conclusão preliminar da perícia foi a seguinte (ID. 124632275 - Pág. 4, 1o grau):

Após anexado esse laudo, foi indeferida a inicial e extinta a demanda
em relação à Agrícola Takahashi
, entendimento mantido por esta Câmara em 22-11-2023 no AI n. 1020779-73.2023.8.11.0000, cuja ementa está assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –LITISCONSÓRCIO ATIVO – VIABILIDADE, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 48 E 51 DA LREF POR CADA UM DOS DEVEDORES – EMPRESA INATIVA NO BIÊNIO ANTERIOR AO PEDIDO – INDEFERIMENTO DEVIDO –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para ingressar com pedido de recuperação judicial em consolidação processual (litisconsórcio ativo), cada um dos devedores que integram grupo sob controle societário comum deve comprovar individualmente o preenchimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005 (art. 69-G).

Ao requerer a RJ, é necessário produzir prova do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores (arts. 48 e 51 da LRF); é vedada a inclusão de empresas que se se encontram inativas
”.

Quanto aos demais requerentes, produtores rurais, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial pela Consolidação Substancial, nestes termos (ID. 125262673 - Pág. 7):

O agravante argui que os agravados não cumpriram os requisitos legais para o pedido da RJ, e que o registro na Junta Comercial foi efetuado apenas alguns dias antes da propositura da Ação.

No
Tema Repetitivo n. 1145, o STJ firmou este posicionamento:

“
Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro
.”

Desse modo, o fato de ter sido feita alguns dias antes do ajuizamento da lide não interfere no prosseguimento da RJ.

O agravante diz ainda
que “
a Escrituração Contábil tendente a suprimir o interregno bienal também restou incompleta, não podendo se admitir como comprovação, nos termos do art. 48, §2o de Lei n.o 11.101/05
”. E mais, que, ao contrário do que assinalam, o cultivo de soja e de milho não é a principal atividade dos agravados.

No laudo prévio (ID. 124639355, 1o grau), o
perito
informa que esteve nas Fazendas do Grupo (Takahashi e FZN) e “
foi possível constatar que as situações fáticas narradas na Inicial correspondem à realidade operacional dos Requerentes, que efetivamente ali se exercem atividade empresarial de produtores rurais, nas culturas de soja, milho e de bananas
” (Id.

124639355 - Pág. 6 e 7), fazendo a ressalva de inatividade apenas da requerente Agrícola Takahashi.

Destacou também que conversou com funcionários e perguntou sobre suas atividades, bem como anexou ao relatório fotos das Fazendas que, segundo aduz, demonstram a atividade.

Sobre os documentos exigidos nos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, constaram na inicial, e após a indicação do parecer prévio os autores anexaram os complementares na emenda da inicial.

A documentação juntada foi suficiente ao cumprimento dos requisitos legais e à constatação do exercício da atividade rural pelos agravados, pessoas físicas, pelo período exigido para o pedido de Recuperação Judicial.

A esse respeito, assim constou na decisão recorrida:

“
Do preenchimento dos requisitos legais pelos requerentes Sérgio Mamoru Takahashi, Elisa Satie Oda Takahashi, Livia Harumi Takahashi, Marli Tiemi Takahashi e Silvana Megumi Takahashi:

Verifica-se que os requerentes demonstraram o exercício da atividade rural, pelo período superior há 02 (dois) anos, consoante os seguintes documentos: balanço patrimonial, livro caixa do produtor rural e declaração de imposto de renda, conforme ids n.o 122342170, 122342174, 122342180, 123640428 e 123640429.

Os requerentes declararam que exercem atividade há mais de 02 (dois) anos; jamais foram falidos ou obtiveram a concessão de recuperação judicial, além do que, nunca foram condenados pela prática de crime falimentar, assim como seus sócios. Tais declarações são acolhidas, com a ressalva de que, nos termos do art. 171 do referido diploma legal, é crime prestar informações falsas no processo. Ademais, verifica-se que os requerentes juntaram as certidões do id n.o 122342169, a fim de corroborar tais alegações.

Com relação à presença dos demais requisitos legais, verifica-se que o laudo técnico pericial realizado pelo profissional nomeado por este juízo (id n.o 124639355), aliado aos documentos que embasam o feito, demonstram que estão satisfeitas as exigências dos artigos 48 e 51 da Lei de Recuperação de Empresas.

No ponto, conforme consta do id n.o 122342166, os requerentes apresentaram a exposição de sua situação patrimonial e das razões da crise enfrentada, de acordo com o inciso I, do artigo 51, da LRF. De igual modo, instruíram a inicial com as demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais, contendo: balanço patrimonial; demonstração de resultados acumulados; demonstração do resultado desde o último exercício social; relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, em conformidade com o artigo 51, inciso II, da LRF, de acordo com os documentos dos ids n.o 122342170, 122342174 e 123640422/123640430.

Os requerentes cumpriram o disposto no artigo 51, inciso III, da LRF, tendo em vista que juntaram a relação de credores, com indicação do domicílio, endereço eletrônico, natureza e valor atualizado dos créditos, além de declinarem sua origem e vencimento, de acordo com id n.o 122342176.

No que diz respeito à relação de funcionários subordinados aos requerentes e suas respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento (artigo 51, IV, da LRF), denoto que foi apresentada apenas em relação aos requerentes Sérgio Mamoru Takahashi e Silvana Takahashi (id n.o 122342178), sendo informado na petição do id n.o 123640420, que os demais autores não possuem colabores subordinados.

Nos ids n.o 122342171, constam as certidões de regularidade das empresas no Registro Público de Empresas e os atos constitutivos atualizados, atendendo-se ao requisito indicado no inciso V, do artigo 51, da LRF.

No tocante a exibição da relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores das empresas requerente (artigo 51, inciso VI, da LRF), foram juntadas as declarações de imposto de renda, no id n.o 122342180.

Denota-se, ainda, o cumprimento do disposto no inciso VII, do artigo 51, da LRF, haja vista a juntada dos extratos atualizados das contas bancárias dos requerentes, emitidos pelas respectivas instituições financeiras (id n.o 122342181 e 123640432).

No que diz respeito às certidões de protestos e relação de ações em que as requerentes figurem como parte (incisos VIII e IX, do artigo 51, da LRF), encontram-se nos ids n.o 122342182 e n.o 122342183.

Os requerentes juntaram relatório do passivo fiscal nos ids n.o 122342184 e n.o 125181181/125181168 (artigo 51, inciso X, LRF) e por fim, foi juntada a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, de acordo com o documento de id n.o 122342185 e n.o 123640433, atendendo ao disposto no artigo 51, inciso XI, da LRF
”.

Como visto, está demonstrada a condição de produtores rurais dos requerentes, conforme indicaram, e preenchidos os critérios legais para o processamento da RJ.

Caso seja mantida a RJ, o agravante busca o não acolhimento da pretensão de consolidação substancial.

A Lei 14.112/2020 introduziu a Sec
ao IV-B na Lei 11.101/2005, que trata da consolidação processual e consolidação substancial, e para esta segunda hipótese estabeleceu:

“Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

I - existência de garantias cruzadas;

II - relação de controle ou de dependência;

III - identidade total ou parcial do quadro societário; e

IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes
”.

Sobre a questão, Breno Dores ensina:

“
A consolidação substancial realiza a unificação de ativos e passivos das sociedades empresárias do grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual. Trata-se de medida excepcional, deferida pelo juízo da causa, independentemente da realização de assembleia geral, quando ficar constatada interconexão e confusão entre ativos e passivos dos devedores. O juiz deferirá a consolidação substancial quando não for possível identificar a titularidade de créditos e débitos, sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, presentes, cumulativamente, ao menos 2 hipóteses: “I - existência de garantias cruzadas; II - relação de controle ou de dependência; III - identidade total ou parcial do quadro societário; e IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes”. Na prática, os diversos devedores, sujeitos à recuperação judicial, passam a ser considerados como sendo apenas um. Desta feita, considerando-se que há um único devedor, será apresentado um único plano de recuperação. Uma vez apresentado o plano, será convocada assembleia geral, na qual comparecerão todos os credores de todos os devedores. A rejeição do plano de recuperação implica convolação da recuperação judicial em falência de cada um dos devedores (art. 69-J a art. 69-L da LFRE)
”.

(Manual de Direito Empresarial [livro eletrônico] - São Paulo: Editora Dialética, 2023, pág. 253)

Nesta lide há interconexão e confusão entre ativos e passivos dos devedores. A documentação anexada atesta que os requerentes são membros da mesma família, coproprietários da Fazenda Takahashi (matrículas n. 1.263 e 6.069 do CRI de Lucas do Rio Verde (MT) - IDs. 122342187 e 122342187, 1o grau) e exercem em conjunto as atividades de produtor rural, prestando garantias cruzadas, atuando perante os mesmos credores, com controle financeiro e contábil centralizado no mesmo local, o que autoriza a consolidação substancial.

Sobre a matéria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido.

II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico.

III – Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida
”.
(TJMT, N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-1-2024, DJE de 3-2-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024